Tribunal: TJMT
Processo: 1021888-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021888-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), JAIR RODRIGUES PELUFFO - CPF: 124.446.208-01 (AGRAVANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), JOSE REINOLDO BEYERLER - CPF: 347.929.299-20 (AGRAVADO), CLEOMAR DANELUZ BEYERLER - CPF: 019.706.269-50 (AGRAVADO), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), TIAGO JALIL GUBIANI - CPF: 009.238.890-60 (ADVOGADO), WESLEY VANZELLA BARROS - CPF: 027.655.170-29 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA –
MÉRITO
– VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação.

É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido.

Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021888-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S): J
AIR RODRIGUES PELUFFO

AGRAVADO(S): J
OSÉ REINOLDO BAYERLER E ESPOSA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIR RODRIGUES PELUFFO
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da
Comarca de Canarana/MT,
Dr. Conrado Machado Simão,
nos autos da “Ação Declaratória c/c Pedido de Consignação em Pagamento” no. 2207-72.2018.811.0029 (Cód. 67927), ajuizada por
JOSÉ REINOLDO BAYERLER
e
CLEOMAR DANELUZ BAYERLER
, que, em embargos de declaração opostos pelo agravante, rejeitou a alegação de inépcia da inicial e “
suspendeu ação executiva não embargada, sem segurança do Juízo, e onde a Exceção de Pré Executividade apresentada pelos devedores, ora agravados, foi rejeitada (já com trânsito em julgado) ”
(sic).

Discorre o agravante que
“firmou com os ora agravados, um CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, pelo qual lhes prometera à venda, quatro imóveis rurais, situados no município de Canarana – MT, que formam a “FAZENDA MARANATA”, com 1.000 Hectares”
(sic).

Assevera que pelos preditos bens, os agravados obrigaram-se a pagar o montante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), de forma parcelada, entretanto não honraram as parcelas na integralidade, motivo pelo qual ajuizou a Ação de Execução no. 2332.11.2016.811.0029.

Alega que na sobredita demanda os devedores se limitaram a apresentar
“Exceção de Pré-Executividade descabida e claramente protelatória”
(sic). Eis que,
“depositaram, em 09 de junho de 2017, o valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), vinculado ao próprio processo de execução 56762 (anexo IX) para tentar, por esse meio oblíquo, fazer uma “consignação em pagamento” da nova parcela vencida, sem que existisse qualquer recusa injustificada do credor em receber, e sem atentar para as normas procedimentais estatuídas no CPC”
(sic).

Afirma que
“a Exceção de Pré Executividade manejada pelos devedores/agravados na ação 56762, foi rejeitada (inclusive houve recurso dos devedores através do AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010670-10.2017.8.11.0000, já desprovido unanimemente por esta colenda Corte)”
(sic).

Anota que
“ao tomar conhecimento do citado depósito de R$ 2.000.000,00 (o patrono do agravante o descobriu, folheando o processo em 18 de setembro de 2017), do qual jamais fora intimado, imediatamente pediu a penhora do numerário para satisfazer o crédito perseguido na execução 56762, cujo pedido foi deferido pelo Juízo de piso (anexos XII e XIII)”
(sic).

Ressalta que
“dessa decisão os devedores recorreram via AGRAVO (no 1013705- 75.2017.8.11.0000) e obtiveram (até agora, pois haverá novo EDecl e, se preciso REsp) tutela que determina a remessa do numerário à segunda execução (63864)”
(sic).

Destaca que
“para piorar tudo, para tumultuar ainda mais o quadro, e com o claro escopo de frustrar o pagamento da terra, os Agravados, ao ensejo do vencimento da prestação de 30 de maio de 2018, ingressaram com a presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA. Agora, com nova tese, bem diferente daquilo que alegaram na Exceção de Pré Executividade, querem, pasmem, mudar o contrato, e consignar “aquilo que entendem devido””
(sic).

Diz que o juiz da causa
“acolheu apenas em parte a impugnação ao valor da causa; deixou ser processada a intransmissível ação consignatória e concedeu a tutela antecipada, suspendendo ação executiva não embargada e sem segurança do Juízo”
(sic).

Entende que, em primeiro lugar, deve ser determinado à parte autora/agravada
“que emende a inicial, para atribuir à ação o valor equivalente a somatória dos pedidos cumulados, no importe de R$ 2.244.682,60”
(sic). Em segundo lugar, que deve ser reconhecida a INEPCIA DO PEDIDO DE “CONSIGNAÇÃO” e sua IMPROCEDÊNCIA LIMINAR à r. decisão objurgada, uma vez que afronta o artigo 335 do CC e 539, § 3o do CPC, pois dá seguimento a uma ação totalmente intransmissível,
“o que desde logo se prequestiona”
(sic).

Assegura que os
“ora Agravados, querem a literal modificação daquilo que as partes livremente contrataram, e a consignação do valor “que entende correto em relação à parcela com vencimento em 30.05.2018””
(sic).

Por fim, registra que
“não se sustenta o argumento do Nobre Magistrado de que pode “haver decisões conflitantes”, pois como se sabe, as ações executivas são anteriores, têm causa de pedir e pedidos distintos”
(sic).

Requer
“a concessão de liminar para suspender a decisão objurgada, durante a cognição do recurso, até o julgamento do seu mérito”
(sic), bem como o provimento monocrático do presente agravo,
“tendo em vista que a decisão atacada afronta o TEMA 967-STJ”
(sic).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id 62957480).

O efeito suspensivo recursal foi
deferido
por esta Magistrada em 27/10/2020, por meio da decisão de Id 63858456.

Em contraminuta, coligida no Id 67375964, os agravados requerem, em preliminar, o não conhecimento parcial do recurso, sob o argumento de que o art. 1.015 do CPC vigente não contempla o cabimento do agravo contra decisão que julga impugnação ao valor da causa e reconhece aptidão da peça inicial.

No mérito, alegam que fizeram o depósito do valor que entendem adequado a parcela com vencimento em 30.05.18, referente a 7.812,5 arrobas de boi, por valor unitário de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais), de modo que a quantia depositada não deve ser considerada para fins de valor da causa. Advogam, outrossim, que a causa de pedir e o pedido não tratam de consignação em pagamento, mas de depósito judicial da parte incontroversa, não havendo qualquer irregularidade na peça inicial. Por fim, defendem o acerto da decisão quanto a suspensão das demandas executivas. Pedem, dessa forma, pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e o agravante providenciou com o preparo, conforme guia acostada no Id 62879539.

Busca o agravante infirmar a decisão interlocutória proferida nos autos da “ação declaratória c/c consignação em pagamento”, que acolheu em parte a impugnação ao valor da causa, e deferiu a tutela provisória de urgência para suspender as execuções de códigos 56762 e 63864, e, por consectário lógico, dos embargos à execução de código 66695.

Por outro lado, os agravados questionam o conhecimento do instrumento quanto à matéria que acolheu a impugnação ao valor da causa e reconheceu por apta a petição inicial, por não estarem catalogadas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC vigente.

Nesse ponto, em que pese a inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15, o acolhimento da impugnação poderia ocasionar a extinção da ação, o que autoriza a mitigação da taxatividade, com interpretação extensiva ao inciso II, do referido artigo, sobretudo tendo em vista que a decisão recorrida foi prolatada
após
a publicação da tese jurídica tratada no Tema 988 do STJ.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA
– PRELIMINAR REJEITADA – DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

“O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES).”
(N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Em relação à inépcia da inicial, sustenta o agravante
que deve ser reconhecida a inépcia do pedido de “consignação” e sua improcedência liminar, uma vez que, no seu entender, afronta o artigo 335 do CC, bem como o artigo 539, § 3o do CPC.

No entanto, como bem pontuou o togado
a quo
, é plenamente possível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos.

A valer, a demanda originária não se trata de ação consignatória autônoma, regulada pelo art. 335 do CC e art. 539, §3o do CPC/15, mas sim de uma ação declaratória na qual se pretende a certificação do modo de ser de uma relação jurídica (declarar a obrigação de cumprir com o pagamento das parcelas do contrato na forma proposta na demanda) c/c consignação do valor a fim de declarar extinta a obrigação.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento desta egrégia Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM AÇÃO CONDENATÓRIA – PEDIDOS DISTINTOS
– COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ação de consignação em pagamento a parte autora objetiva a declaração de extinção de obrigação, mediante a consignação do valor oferecido nos autos, tendo o pedido distinto daquele formulado nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com ação condenatória que visa à nulidade da cobrança.
Assim, não resta caracterizada entre as ações o instituto da coisa julgada.”
(N.U 0004073-93.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 05/05/2020)

Logo,
rejeito
as preliminares.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No mérito, consta que, na origem, os agravados firmaram contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural com o agravante, pelo valor de dez milhões de reais, mediante pagamento de valor fixo de R$900.000,00 (novecentos mil reais) na assinatura do contrato, e R$1,6 milhão em 30/06/14, e mais quatro parcelas anuais com vencimento em 30.05.15 (R$2,5 milhões), 2016 (R$2 milhões), 2017 (R$2 milhões) e 2018 (R$1 milhão).

Em relação a essas 04 últimas parcelas, definiram que o valor seria transformado em arrobas de boi com base no valor praticado pelo Frigorífico da JBS de Barra do Garças/MT do dia da assinatura do contrato, que, segundo informaram, estava cotada em R$128,00 (cento e vinte oito reais), e que quando do vencimento das parcelas, o número de arrobas de boi de cada prestação seria multiplicado pelo valor da cotação da arroba de boi praticado pela unidade na data do vencimento da respectiva prestação, tudo conforme o Parágrafo Único da Cláusula Terceira do instrumento.

Com base nesse contexto, postularam a procedência do pedido para declarar que as parcelas das alíneas “b”, “c”, “d” e “e”, da Cláusula Terceira do contrato, equivalem a 19.531,25 arrobas (parcela vencida em 30.05.2015), 15.625 arrobas (parcela vencida em 30.05.2016), 15.625 arrobas (parcela vencida em 30.05.2017) e 7.812,5 arrobas (parcela vencida em 30.05.2018), e não as parcelas na forma cotada pelo demandado, ora agravante. E ainda, buscando evitar qualquer tipo de penalidade por descumprimento contratual, depositaram o valor que entendiam correto em relação à parcela com vencimento em 30.05.2018, no valor de R$1.007.821,50 (um milhão, sete mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, sobreveio a decisão agravada, acolhendo parcialmente a impugnação ao valor da causa, reconhecendo por apta a petição inicial e deferindo o requerimento de tutela de urgência para suspender as duas execuções e os embargos à execução.

Não concordando com o
decisum
, recorre o demandado, ora agravante, questionando, em suma, o valor atribuído à causa, que teria deixado de apreciar a cumulação de pedidos, além da inépcia do pedido de consignação e a sua improcedência liminar, reiterando, por fim, a ilegalidade da suspensão das demandas executivas.

Segundo o agravante, a redução que os agravados buscam com o presente feito é de R$1.236.861,10 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e dez centavos), valor encontrado da multiplicação das 9.588,07 arrobas de boi pela cotação de R$129,00 (cento e vinte e nove reais), bem como que haveria pedido de consignação em pagamento de R$1.007.821,50 (um milhão, sete mil, oitocentos e vinte e um reais e cinquenta centavos). Assim, somou os valores e concluiu que o valor correto da causa é de R$2.244.682,60 (dois milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos).

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do
interesse econômico
em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL, COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ.

1.
É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.

2. "São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e o voluntário.
No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo patrimonial.
A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a despesas processuais insuportáveis" (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 14/06/2018). [...]

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1745718/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

Não é outro o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – DANOS MORAIS – ESTIMATIVA NA INICIAL – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – ART. 258 DO CPC/73 – MONTANTE QUE DEVE SER COMPUTADO NO VALOR DA CAUSA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – INOVAÇÃO RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão (AgRg no Ag 680.522/RJ).

O valor estimado da causa, na petição em que se pleiteia indenização por danos morais, não pode ser desprezado, devendo ser considerado como conteúdo econômico desta. Aplicação do art. 258 do Código de Processo Civil (AgRg no REsp 1459020/SC)

É vedado em Agravo Interno defender teses ou formular pedidos não suscitados no Agravo de Instrumento, pois configura inovação recursal, inadmitida pelo ordenamento jurídico.”
(N.U 0040253-91.2016.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/05/2016, Publicado no DJE 13/05/2016)

No caso em pauta, como bem pontuou o juízo primevo, os autores buscam a modificação das cláusulas e consequente pagamento das parcelas de 2015, 2016, 2017, com a redução de 9.588,07 arrobas de boi na cotação de R$129,00 (cento e vinte e nove reais), logo, o proveito econômico almejado consubstancia-se no decote da importância R$1.236.861,03 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e sessenta e um reais e três centavos), não havendo que se falar em cumulação.

Assim, escorreita a decisão agravada.

Por derradeiro, quanto à suspensão das ações de execução, em razão da relação de conexão entre as demandas, e a existência de prejudicialidade com a presente demanda declaratória, é prudente a suspensão dos feitos executivos, sobretudo porque a eventual hipótese de procedência da ação declaratória repercutirá naqueles autos.

De mais a mais, não há qualquer prejuízo ao agravante, haja vista que, como assinalou o togado
a quo
, a maior parte do valor do contrato já está devidamente quitado, seja pelo pagamento ou pelos depósitos em Juízo, cujo valor incontroverso pode inclusive ser objeto de pedido de levantamento na origem.

E na hipótese de improcedência, a demanda prosseguirá normalmente exigindo o pagamento do diferencial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021